Tribunal: TJDFT
Processo: 0745444-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0745444-48.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO SILAS DA CUNHA MOURA PACIENTE: VITOR HUGO DE MORAIS OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Paulo Silas da Cunha Moura, em favor Vitor Hugo de Morais Oliveira, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos n.o 0005102-33.2020.8.07.0001, da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 07/10/2020 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Na data dos fatos, policiais abordaram o veículo conduzido pelo paciente e encontraram, dentro de uma mochila, no banco traseiro, um tablete de 849 g de maconha, e a quantia de R$ 520,00 em uma carteira. Os policiais narraram que o paciente disse que tinha comprado a droga em Águas Lindas e que a estava levando para o Riacho Fundo. Na delegacia, o paciente permaneceu em silêncio. O impetrante alega haver ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Sustenta que a decretação da prisão preventiva foi feita de ofício, pois o Ministério Público manifestou-se pela concessão de liberdade provisória mediante monitoramento por tornozeleira eletrônica. Aduz que a decisão impugnada violou o sistema acusatório, pois o titular da ação penal é o Ministério Público, de modo que o magistrado mostrou sua parcialidade ao entender que, em liberdade, o paciente voltaria a delinquir. Cita decisão do Ministro Celso de Mello que considerou ilegal a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva. Argumenta que a decisão foi genérica, pois se baseou exclusivamente na quantidade de droga e não analisou os documentos analisados pela Defesa. Destaca que, no caso dos autos, é possível a concessão de liberdade provisória sem tornozeleira eletrônica, “tendo em vista que não há qualquer indício do risco de fuga, visto que, além de primário e bons antecedentes, o réu possui residência fixa e dois vínculos empregatícios lícitos. Para tanto, juntou aos autos: a) declaração de trabalho de seus dois empregadores, reconhecidas as firmas; b) fotos de sua moto de trabalho; c) documento da moto; e) folha de ponto assinada pelo próprio custodiado; e f) comprovante de residência.” Sustenta que o precedente citado pelo magistrado cuidava de caso em que a quantidade de droga era de 32 kg de maconha, enquanto que, na espécie, a apreensão foi de 850 g. Pede o deferimento da medida liminar para revogar a prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura, para colocar o paciente em liberdade. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Na espécie, observa-se que o delito imputado ao paciente possui pena máxima abstrata superior a quatro anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, caput, inciso I, do Código de Processo Penal. Cabível a prisão preventiva no caso concreto, não se verifica, de plano, manifesta ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, mesmo diante da manifestação do Ministério Público pela concessão de liberdade provisória mediante monitoramento eletrônico, pois, em princípio, entende-se não se tratar de decretação pura e simples da prisão preventiva. Não se olvida que a matéria é objeto de divergência nas Cortes Superiores[1], mas este Tribunal vem se filiando à tese de que a vedação legal se restringe à decretação da prisão preventiva de ofício - na fase inquisitorial -, não se aplicando aos casos de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Em verdade, o magistrado, ao analisar a prévia constrição da liberdade do paciente por força de prisão em flagrante, irá verificar, ouvidos o Ministério Público e a Defesa, em quais das hipóteses do artigo 310 do Código de Processo Penal se insere o caso concreto apresentado. Nessa linha: “Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva, de ofício, pelo Juízo do NAC. Alegação de nulidade da decisão, porquanto o Ministério Público se manifestou pela concessão da liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Improcedente. Mesmo após o advento da Lei n. 13.964/2019, de acordo com o art. 310, II, do Código de Processo Penal, não há óbice à decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo Juízo do NAC, pois ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos legais e revelarem-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão [...]” (Acórdão 1289357, 07404792720208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 9/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, citam-se julgados da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça: HC 174102, Relator(a): Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 18/02/2020, DJe-049 divulg 06-03-2020 public 09-03-2020; HC 583.995/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Rel. p/ Acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/09/2020, DJe 07/10/2020; AgRg no HC 611.940/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020. Nesse cenário, não se observa, neste juízo de delibação, a aventada ilegalidade, devendo a questão ser submetida ao órgão colegiado competente, sobretudo em razão do dissídio jurisprudencial. A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão evidenciados pelas declarações dos policiais e pela apreensão de droga no momento do flagrante. Em relação ao periculum libertatis, vale salientar que o Juízo a quo converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da garantia da ordem pública. Com efeito, observa-se que a elevada quantidade de droga – 849 g de maconha –, além da apreensão de significativa quantia de dinheiro em espécie – R$ 520,00 –, demonstra a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, indicando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão diante do risco de reiteração delitiva. Nesse sentido: “Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Pedido juridicamente impossível. Requisitos. Pandemia. Covid-19. [...] 2 - Admite-se a prisão preventiva se presentes os seus requisitos e mostram-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, arts. 310, II, e 312). 3 - A gravidade concreta do crime - transportar grande quantidade de entorpecente (quase meio quilo de maconha) -, a confissão, na delegacia, quanto à destinação ilícita da droga e a reiteração delitiva justificam a segregação cautelar como garantia da ordem pública. [...] 6 - Ordem denegada.” (Acórdão 1258581, 07124177420208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no DJE: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o paciente, aos 19 anos, ostenta passagem pela Vara da Infância e da Juventude pelo ato infracional análogo ao crime de furto qualificado (ID 20507383). Ressalte-se que, embora não se admita a utilização dos atos infracionais para exacerbar a pena-base a título de maus antecedentes ou personalidade, a jurisprudência desta Corte admite a sua consideração como indicação da reiteração na prática de atos ilícitos, para fins de aferição da necessidade da prisão preventiva. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PASSAGENS NA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Os fatos delituosos imputadas ao paciente, aliados às circunstâncias fáticas em que as condutas foram praticadas, demonstram a necessidade da manutenção da constrição cautelar, como forma de garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 2. Conquanto não possam ser utilizadas na ação penal para influenciar a condenação ou a fixação da reprimenda, as passagens pela Vara da Infância e da Juventude e as ações penais em curso podem ser levadas em consideração para formar a convicção do juiz quando da análise acerca do periculum libertatis para a decretação da prisão preventiva e da ineficácia das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 3. Ordem denegada” (Acórdão 1228313, 07283026520198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Assim, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se vislumbra o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime e da reiteração em atos ilícitos. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se e intimem-se. [1] HC 188.888, Segunda Turma, Relator Ministro Celso de Melo, j. 06/10/2020, acórdão não publicado. Brasília/DF, 13 de outubro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador